Tribunal: TJMT
Processo: 1013208-81.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013208-81.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANILZA PONTES DE OLIVEIRA - CPF: 550.659.881-53 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 06.016.527/0001-90 (RECORRIDO), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DE AMBOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração:

1013208-81.2019.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Embargante(s):

VANILZA PONTES DE OLIVEIRA

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS

Embargado(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/02/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TESE DE EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Inexistente qualquer mácula no julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso posto, estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as teses e regras legais aventadas pelas partes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambos litigantes.

A Embargante
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE
se insurge face ao acórdão aduzindo que é devido o desconto sobre auxílio transporte.

A Embargante
VANILZA PONTES DE OLIVEIRA
se opõe ao acórdão sustentando que o valor do dano moral é devido, requerendo a aplicação do CDC.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Pretendem os embargantes o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão, a Reclamante pleiteando a aplicação do CDC para devolução em dobro por cobrança indevida e inclusão do dano moral e a Reclamada alegando que os descontos eram devidos, requerendo a reforma para manter a sentença de improcedência.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu por unanimidade, fundamentadamente, por dar provimento ao recurso aviado pelo Autor, reformando integralmente a sentença objurgada, razão pela qual não há se falar no alegado julgamento contraditório ou omisso.

Verifico que há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Frise-se que não há que se falar em Código de Defesa ao Consumidor quando trata-se de cobrança feita pelo Município de verba devida por serviço público prestado, não se aplicando a legislação do Código de Defesa do Consumidor em relações deste tipo, sendo totalmente equivocado os embargos de declaração neste ponto, bem como, da não ocorrência do dano moral puro, sem a existência de qualquer prova da violação à sua moral pelo simples fato de descontos a maior em sua folha de pagamento, de onde a pretendente ao dano moral deveria comprovar devidamente onde residiu tal ofensa e não simplesmente alegar sem prova alguma, confundindo novamente a legislação consumerista que nem de longe pode ser aplicada ao caso em comento.

Em relação à insurgência do Município, sobre a base de cálculo, no voto se encontra devidamente explicitado o motivo, bem como, esta decisão está ainda em consonância com outras já proferidas por esta mesma Turma Recursal sobre o tema em tela.

Assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão,
até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de qualquer mácula no julgado.

Em caso de novo aviamento de embargos de declaração, com os mesmos propósitos, será aplicada a multa considerada pelo uso protelatório do presente recurso, dentro dos moldes legais.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021